Tribunal: TJDFT
Processo: 0010642-38.2015.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010642-38.2015.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDA: MARIA CÉLIA DE JESUS MONTEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 924, V, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de apelação cível interposta contra a sentença que extinguiu a execução fundada em instrumento particular de confissão de dívida, com fundamento na prescrição intercorrente. 2. Não foram localizados bens penhoráveis do executado, o que resultou na suspensão do processo por um ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, iniciando-se o prazo prescricional, que se consumou. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Está em discussão se, após o período de suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, restou configurada a prescrição intercorrente em razão da inércia do exequente, não bastando diligências genéricas. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil, prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão de cobrança de dívida líquida constante em instrumento particular. 5. A redação anterior do art. 921 do CPC é aplicável ao caso em exame, pois o prazo prescricional já havia se iniciado antes da vigência da Lei n. 14.195/2021. 6. Após a suspensão da execução por um ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, iniciou-se o prazo prescricional em 11.5.2018, findando-se em 11.5.2024, sem qualquer medida eficaz de constrição. 7. As diligências genéricas aos sistemas de localização de bens (RENAJUD, INFOJUD, SISBAJUD) não são aptas para interromper ou suspender o prazo prescricional, quando infrutíferas. 8. Ausente causa suspensiva ou interruptiva, configura-se a prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Apelação não provida. Unânime. Tese de julgamento: "A prescrição intercorrente ocorre após o término da suspensão processual, quando não comprovada a realização de atos efetivos de constrição patrimonial ou causa apta à suspensão ou interrupção da prescrição." O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 921 do Código de Processo Civil, afirmando que não se aplica in casu a alteração promovida pela Lei 14.195/21, em razão de sua irretroatividade, a fim de que não sejam atingidos prazos prescricionais já em curso sob a égide da legislação anterior; b) artigo 921 do CPC, aduzindo não ter ocorrido a prescrição intercorrente, ao argumento de que não houve inércia por parte do insurgente em localizar bens do recorrido para saldar a dívida; c) artigo 921, § 5o, da Lei Adjetiva Civil, sustentando a violação ao princípio do contraditório, sob o fundamento de que a intimação para se manifestar sobre a prescrição supostamente consumada não supre a exigência de um contraditório prévio, efetivo e preventivo. Ademais, suscita divergências jurisprudenciais quanto às teses descritas nas alíneas “b” e “c” supra, colacionando julgados do TJSP e TJGO, a fim de demonstrá-las. Requer a inversão dos ônus da sucumbência, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados GENÉSIO FELIPE DE NATIVIDADE, OAB/PR 10.747 e OAB/DF 67.076-A, e JOÃO PEDRO KOSTIN FELIPE DE NATIVIDADE, OAB/PR 86.214 e OAB/DF 69.595-A (ID 77894603). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange à indicada ofensa ao artigo 921 do Código de Processo Civil, quanto à alegação de irretroatividade da Lei 14.195/21, porque falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese da parte recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que “Assim, como a prescrição já tinha se iniciado na vigência da antiga lei e em razão da irretroatividade da norma processual, o seu termo inicial continua sendo disciplinado pela regra processual pretérita, conforme entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça no Incidente de Assunção de Competência n. 1” (ID 77097976). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada contrariedade ao artigo 921 do CPC, em relação à tese de inocorrência de prescrição intercorrente. Com efeito, entende a Corte Superior que “O reconhecimento da prescrição intercorrente, diante da alegada paralisação do feito, demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ” (REsp n. 1.972.744/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “O dissídio jurisprudencial não foi conhecido, pois os mesmos óbices impostos à admissibilidade do recurso pela alínea “a” do art. 105 da CF impedem a análise recursal pela alínea “c”” (REsp n. 2.176.410/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025). Ainda, descabe dar trânsito ao recurso em relação ao suposto malferimento ao artigo 921, § 5o, da Lei Adjetiva Civil, no que concerne ao argumento de que houve violação ao princípio do contraditório, tendo em vista que “O recurso especial é inadmissível por ausência de prequestionamento dos dispositivos legais indicados como violados, atraindo a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. O acórdão recorrido não analisou os fundamentos jurídicos invocados no recurso especial, tampouco houve oposição de embargos de declaração capazes de suprir a omissão apontada, inviabilizando o conhecimento da matéria nesta instância” (AgInt no AREsp n. 2.765.328/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024 e o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. Não conheço do pedido de inversão dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido no ID 77894603. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020